Tribunal: TJDFT
Processo: 0716336-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO. SOMATÓRIO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDENTE PENA SUPERIOR 4 ANOS. TEMA 709 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984): “Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.

2. Considerando o somatório das penas, superior a 4 anos e caracterizada a reincidência, escorreita se mostra a fixação de regime inicial fechado, nos exatos termos do art. 33, § 2o, “b” do Código Penal, o qual estabelece que somente não reincidentes cumprem pena inferior a 4 anos em regime semiaberto.

3. A prática de falta grave não interrompe automaticamente o prazo no que diz respeito à comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos. (Tema 709 do STJ).

4. Agravo em Execução Penal conhecido e parcialmente provido.